Tribunal: TJSP
Processo: 2090078-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Feito ajuizado em face da CDHU, proprietária do imóvel objeto da exação, e do possuidor do bem. Empresa coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade. Acolhimento da exceção e extinção da execução em relação à CDHU. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Coexecutada que é prestadora de serviço público essencial relativo à construção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Feito ajuizado em face da CDHU, proprietária do imóvel objeto da exação, e do possuidor do bem. Empresa coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade. Acolhimento da exceção e extinção da execução em relação à CDHU. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Coexecutada que é prestadora de serviço público essencial relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda, sem persecução de lucro ou concorrência, em razão das peculiaridades de suas atividades. Incidência do art. 150, VI, letra 'a', § 2o, da CF. Imunidade tributária recíproca corretamente reconhecida. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Verba sucumbencial adequadamente carreada à parte exequente, ante o princípio da causalidade. Condenação majorada para R$1.200,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.